Tribunal: STF
Processo: Rcl 47597
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    A parte reclamante pretende obter, por intermédio da presente reclamação, provimento judicial que determine a suspensão de “atos praticados pelos Juízes da Comarca de Piancó/PB”, que importaram em constrição sobre receitas públicas sob a disponibilidade do ente municipal reclamante, em alegada violação ao entendimento firmado por esta Corte nas ADPFs 275, 387 e 620.
    Verifico, contudo, obstáculo intransponível ao conhecimento desta demanda reclamatória.
    É que o reclamante deixou de especificar os atos judiciais impugnados nesta via processual, limitando-se a formular pedido genérico de nulificação dos efeitos de decisões supostamente violadoras de orientação firmada no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade. 
    Como se sabe, o pedido deduzido em ações judiciais deve ser certo (CPC, art. 322) e determinado (CPC, art. 324), cabendo a formulação de pedido genérico apenas nas hipóteses taxativamente enumeradas no art. 324, § 1º , do diploma processual.
    Desse modo, cumpria à parte reclamante delimitar, precisamente, a extensão do objeto desta ação reclamatória, de modo a trazer ao conhecimento desta Corte os fundamentos em que se assentam os atos impugnados e, por conseguinte, viabilizar o exame da compatibilidade de tais fundamentos com a orientação vinculante assentada por esta Corte.
    Anoto que o Codex processual civil classifica como inepta a petição inicial que apresente pedido indeterminado fora das hipóteses legais (CPC, art. 330, § 1º , II). Lado outro, a sanção processual prevista para referida falha formal é o indeferimento da peça vestibular (CPC, art. 330, I). 
    Forte nessas razões, indefiro a petição inicial.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator